Tribunal: STF
Processo: HC 225173
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INCABÍVEL REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME INICIAL FECHADO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto, em 23.2.2023, por Pamela Tavares Alves, advogada, em benefício de Bruno da Silva Vieira contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 8.2.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 800.575/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado à pena de sete anos e seis meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), após ser flagrado com 186 porções de cocaína, vinte e sete embalagens para acondicionar droga e mais de dois mil reais em espécie. 



    O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, readequando a pena-base imposta para cinco anos de reclusão, mas mantendo a negativa do tráfico privilegiado e o regime inicial fechado, em acórdão com esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Decisão condenatória que se impõe – Penas readequadas – Regime inicial fixado com critério – Impossibilidade da substituição das penas privativas de liberdade – Recurso parcialmente provido”(e-doc. 2).



    3. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 800.575/SP no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conhecido da impetração, em 8.2.2023, nos termos seguintes:



    “(...)



    Conforme relatado, busca-se seja concedida a ordem para aplicar a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 ao paciente e, por conseguinte, abrandar seu regime prisional e substituir a reprimenda. (...)



    Sob essas diretrizes, ao denegar a incidência da referida minorante, o Relator do voto condutor do acórdão recorrido consignou que (e-STJ fls. 29/36, destaquei): (...)



    Consoante visto acima, a redutora do tráfico privilegiado foi rechaçada porque as instâncias singelas reconheceram expressamente que o paciente se dedicava às atividades criminosas, em virtude não apenas da quantidade de entorpecente apreendido – 173,39g de cocaína (e-STJ, fl. 34) –, mas principalmente das circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante – em razão de diversas denúncias anônimas noticiando à polícia acerca do envolvimento do paciente com o tráfico de drogas, razão pela qual foi expedido mandado de busca e apreensão e, em cumprimento do mandado foram localizados em sua residência 186 porções de cocaína, a quantia de R$ 2.194,00 e 27 embalagens para acondicionar entorpecentes (e-STJ, fl. 30) –; acrescente-se ainda, que ele admitiu que a droga se destinava à venda (e-STJ, fl. 31), tudo isso a indicar que ele não se tratava de traficante eventual. 



    Ademais, desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Vejam-se os recentes julgados neste sentido: (...)



    Desse modo, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada na negativa de incidência da benesse ao paciente. 



    Quanto ao regime prisional, apesar de o montante da sanção – 5 anos de reclusão – admitir, em tese, a fixação do regime intermediário, deve ser mantido o regime mais gravoso em virtude da gravidade concreta da conduta perpetrada, consubstanciada na expressiva quantidade de entorpecente apreendido – 173,39g de cocaína 
(e-STJ, fl. 34) –; o que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça, que é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de modo que não existe ilegalidade no resgate da reprimenda do paciente no regime inicial fechado. Ao ensejo: (...)



    Por fim, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, por expressa vedação legal, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 



    Nesses termos, as pretensões formuladas pela impetrante encontram óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça, e na legislação penal, sendo, portanto, manifestamente improcedentes. Ante o exposto, com fulcro no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus. 



    Intimem-se” (doc. 6).



    4. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa insiste na alegação de constrangimento ilegal decorrente do não reconhecimento do tráfico privilegiado e da imposição do regime fechado para o cumprimento da pena imposta. 



    Assevera que “a negativa de redução da pena há de ser baseada em fatos concretos que demonstrem que existe de fato a dedicação ao crime de tráfico de entorpecentes ou que o réu seja integrante de organização criminosa, ou faça desse meio sua atividade laborativa, o que não resta nos autos. Inferir tais circunstâncias meramente através de juízos cognitivos, desprovidos de qualquer elemento real de prova, não pode servir como base para o decote da referida minorante”.



    Argumenta que “o acusado é primário, de bons antecedentes, possui residência fixa, não se dedicando a atividade criminosa, devendo sua dosimetria ser refeita, com o consequente abrandamento do regime prisional para aberto, possibilitando a substituição da pena por medida restritiva de direitos”. 



    Afirma a ausência de fundamentação suficiente para a imposição do regime fechado.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) Seja requerido informações à autoridade coatora, apenas se necessário;



    b) Por fim, postula a concessão liminar da ordem diante do flagrante constrangimento ilegal, REQUER LIMINARMENTE SEJA APLICADO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA AO PACIENTE, O QUAL O REGIME SEMIABERTO, e subsidiariamente, requer seja reconhecido o tráfico privilegiado ao caso em tela, com fixação de regime inicial aberto, com posterior substituição da pena por PRD, e, ao final, julgamento favorável do presente HC, tornando a liminar definitiva, ou se reconhecido o tráfico privilegiado, o regime aberto e consequente substituição por pena restritiva de direitos, por ser medida da mais lídima justiça!”



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonscea, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 800.575/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). Confira-se, também, o seguinte julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    7. Tem-se, ademais, que idêntica pretensão a esta deduzida na presente impetração foi analisada e decidida por este Supremo Tribunal, no RHC n. 219.949, de minha relatoria, interposto em benefício do mesmo paciente, contra a condenação proferida e confirmada na mesma ação penal objeto deste habeas corpus (Processo n. 1500089-29.2021.8.26.0578). Tem-se na referida decisão transitada em julgado sem recurso em 12.10.2022:



    “(...)



    6. Descabe cogitar-se de ilegalidade na espécie por ter o Tribunal de Justiça de São Paulo redimensionado a pena do recorrente, mantendo, contudo, a negativa do benefício previsto no § 4º da Lei n. 11.343/2006 e o regime prisional fechado.



    7. Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, devendo a sentença ser lida em seu todo (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    Também pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, ‘a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas’ (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014).



    8. Quanto ao redutor do tráfico privilegiado, constata-se ter sido negado pelas instâncias antecedentes, concluindo-se dedicar-se o paciente a atividades criminosas, assentando-se não somente a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos (186 porções de cocaína) como também outras especificidades do caso, como os petrechos de traficância e a quantia em dinheiro apreendida, além da confissão do acusado (que, inclusive, foi mencionada na adequação da pena). Houve menção, ainda, à prova colhida a partir do aparelho celular do acusado, tendo-se, na sentença condenatória, assinalado:



    ‘Incabível, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, pois, conforme exposto, o laudo pericial do celular apreendido em poder do acusado (fls. 271) revela a prática reiterada do tráfico de drogas e comprova a dedicação às atividades criminosas’ (fl. 8, e-doc. 4).



    Consta, ainda, no acórdão do Tribunal estadual:



    ‘Impossível à aplicação do redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, pois, na espécie foram localizadas as 186 porções de cocaína, a quantia de R$ 2.194,00 em dinheiro e ainda 27 embalagens para acondicionar entorpecentes, o que constituem circunstâncias hábeis a denotar a dedicação do apelante às atividades criminosas, impedindo a aplicação da referida causa de diminuição de pena, conforme entendimento pacífico nesta Turma julgadora e no Egrégio Superior Tribunal de Justiça (TJSP, Apelação Criminal nº 0003422-06.2014, Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, j. em 12/05/2016; STJ, AgRg no REsp 1502698, Min. Rel. Sebastião Reis Júnior, j. em 29.06.2015). 



    Portanto, pelo que se viu o modus operandi localizado nos autos apontam que ele estava se dedicando a atividades ilícitas uma vez que a quantidade de droga apreendida em poder dele afastam esse benefício legal – 186 porções de cocaína, com peso líquido de 173,39 gramas (fl. 31)’ (fl. 21, e-doc. 24).



    O entendimento manifestado pelas instâncias antecedentes não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA: DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (HC n. 190.688-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.11.2020).



    ‘HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Descabe apontar que, em tese, o ato atacado mediante o habeas o seria na via do extraordinário, para assentar, com isso, inadequada a impetração. PENA – DROGA – TRÁFICO – CAUSA DE DIMINUIÇÃO. A dedicação a atividade criminosa, considerada a variedade da droga, afasta a causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo neutro o fato de se tratar de agente primário e com bons antecedentes’ (HC n. 126.117, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.6.2018).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA POR PARTE DOS RECORRENTES. REGIME PRISIONAL QUE INDEPENDE DO QUANTUM DA SANÇÃO CORPORAL APLICADA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO’ (RHC n. 205.578-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    ‘Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, com base no reconhecimento da dedicação do agravante a atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. Natureza, diversidade e quantidade da drogas apreendidas (...), devidamente fracionadas e preparadas para a venda e o consumo, a evidenciar a dedicação do paciente ao comércio de drogas. Necessidade de incursão em fatos e provas para se divergir da conclusão das instâncias ordinárias. Exasperação da pena-base. Pretendida redução do percentual aplicado. Inviabilidade na via eleita. Abrandamento de regime de prisão. Impossibilidade. Quantidade e natureza da droga apreendida. Circunstâncias do art. 42 da Lei 11.343/06. Valoração negativa. Motivação idônea para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso. Precedentes. Agravo regimental não provido’. (RHC n. 210.627-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.5.2022).



    ‘Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Lei de Drogas. 3. Desclassificação da imputação de tráfico de entorpecentes para o de consumo pessoal. 4. Minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Acórdão impugnado afastou pleito desclassificatório levando em consideração quantidade e variedade de drogas encontrada em poder do acusado. 6. Minorante da Lei de Drogas afastada, considerado o envolvimento do recorrente com outros indivíduos que atuam no tráfico. 7. Pedidos que demandam revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 8. Agravo regimental a que se nega provimento’ (ARE n. 830.221-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.9.2014).



    ‘HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial e a ela pertine a aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sujeita ao exame das condições individuais do agente e da conduta em concreto praticada. Conforme exclusão nele expressa, incabível sua aplicação quando o agente for reincidente, ostente maus antecedentes, se dedique a atividades criminosas ou integre grupo destinado a esse fim. 3. A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, acondicionadas em porções passíveis de imediata disseminação, denotam o intenso envolvimento do paciente com o tráfico, a justificar a recusa da aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Inocorrência de bis in idem. 5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito’ (HC n. 107.084/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).



    ‘(...) 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias. (...)” (HC n. 122.564, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.10.2014).



    9. Para o convencimento motivado dos órgãos julgadores, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso para afastar a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (HC n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).



    ‘RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INVIABILIDADE. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). 2. Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do agente a práticas criminosas. 3. Recurso Ordinário a que se nega provimento’. (RHC n. 193.149, Relator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.4.2021).



    ‘Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Inexistência de afronta ao princípio da colegialidade. Precedentes. Pretenso tráfico privilegiado. Dedicação a atividade criminosa relativa ao tráfico reconhecida pelas instâncias ordinárias. Impossibilidade de se revolver o conjunto fático-probatório para se alcançar conclusão diversa. Precedentes. Regimental não provido’ (HC n. 211.408-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.5.2022).



    10. Quanto ao regime prisional, tem-se que, ao fixar o regime fechado, as instâncias ordinárias concluíram, com base no conjunto probatório dos autos, que as circunstâncias do caso, em especial a quantidade e a qualidade da droga apreendida, além da gravidade em concreto do delito, demonstravam a insuficiência do regime semiaberto para a finalidade da pena imposta (fl. 22, e-doc. 24). 



    11. O regime inicial de cumprimento de pena impõe a observância do disposto no § 3º do art. 33 do Código Penal e, nos casos que envolvam comércio ilícito de entorpecentes, a norma específica prevista no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que faz referência às circunstâncias do crime, à natureza e à quantidade da droga. Nesse sentido a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, por exemplo:



    ‘HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO’ (HC n. 210.340, de minha relatoria, DJe 15.2.2022).



    ‘PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. QUANTUM DA PENA COMPATÍVEL COM REGIME MAIS BRANDO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA UTILIZADOS PARA CALIBRAR O GRAU DE REDUÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E PARA IMPOR REGIME PRISIONAL MAIS RIGOROSO. POSSIBILIDADE. 1. À luz do art. 33, § 3º, do Código Penal, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a imposição do regime inicial de cumprimento da pena não decorre somente do quantum da reprimenda, mas também das circunstâncias judiciais (CP, art. 59). No crime de tráfico de drogas, podem ser levadas em consideração, como critério adicional na fixação das penas, a natureza e a quantidade da substância ou do produto (Lei 11.343/2006, art. 42). 2. Assim,independentemente do momento em que os vetores referentes à quantidade e à natureza da droga forem utilizados para dosar a reprimenda (na pena-base ou na escolha da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006), tais circunstâncias revelam-se idôneas para imprimir maior rigor na seleção do regime prisional, dado o óbice intransponível ao julgador de considerá-los de forma cumulativa (HC 112.776/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, Dje 30/10/2014). 3. No caso, a imposição do regime prisional inicial foi motivada pelo volume e pela variedade de drogas apreendidas, circunstâncias igualmente sopesadas negativamente quando da dosagem da fração da minorante prevista do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. A sanção penal, portanto, está revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos apresentados. 4. Habeas corpus denegado’ (HC n. 136.818-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13.12.2016).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREEENDIDAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO DE CRITÉRIOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO’ (HC n. 197.370-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.3.2021).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REDUTOR REFERENTE AO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO DE METADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE NA NATUREZA E NA VARIEDADE DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 5. A quantidade e a natureza da droga apreendida justificam a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido’ (HC n. 180.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2021).



    ‘Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Condenação transitada em julgado. Manejo do writ como sucedâneo de revisão criminal. Objetivo: redimensionar a pena e o regime prisional. Descabimento. Precedentes. Inexistência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a justificar a concessão do writ. Pena-base. Majoração. (...) Impossibilidade de se glosar essa conclusão em sede de habeas corpus. Regime inicial fechado. Fixação com base no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Invocação, em acréscimo, da quantidade e natureza da droga, bem como das circunstâncias de sua apreensão. Fundamentação, por si só, para tanto idônea. Bis in idem inocorrente. Inteligência do art. 33, § 3º, do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Habeas corpus do qual não se conhece. 1. É pacífico, no Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13). (...) 8. Impossibilidade, ademais, de manejo do habeas corpus para revolver o conjunto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava a atividades criminosas. Precedentes. (...) 11. O regime inicial de cumprimento de pena deve observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. 12. Logo, não há que se falar em bis in idem na valoração negativa desses mesmos vetores na majoração da pena-base e na fixação do regime prisional mais gravoso. Precedentes. 13. Habeas corpus do qual não se conhece’ (HC n. 132.904, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.10.2016).



    12. Afastado o alegado constrangimento ilegal na condenação, não se mostra possível, nos estreitos limites do habeas corpus, a pretensa revisão da condenação”.



    8. Os temas deduzidos na inicial foram devidamente analisados e recusados por este Supremo Tribunal, constatando-se que a presente impetração constitui incabível reiteração de pedido anterior. 



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora